Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO. NECESSIDADE DE CUMPRIR REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 123 E 124 DO CTB. ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou “extinto o processo sem resolução de mérito, em relação a José Admilson da Silva Lima (atual proprietário do veículo), nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, e julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a transferir, para o seu nome ou para o nome de terceiros, a propriedade do veículo VW/GOL, placa JHJ1564, junto ao órgão de trânsito competente, pagando todas as despesas necessárias a esta diligência (multas, tributos, débitos administrativos), geradas após 29/07/2020, que atualmente perfazem R$ 5.048,43, sem prejuízo do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação, sob pena de aplicação de multa diária”.
2. Nas suas razões recursais, o recorrente alega que além da restrição judicial que consta no bem, o veículo e o seu atual proprietário estão em lugar incerto e não sabido, impedindo-o de cumprir administrativamente a determinação contida na sentença. Assim, pede a extinção do processo sem resolução do mérito por entender ser necessária a participação do atual proprietário no feito. Subsidiariamente, requer a determinação de expedição de ofício ao DETRAN-DF para realizar o comunicado de venda de forma judicial ou a transferência do veículo para o nome do requerido ante a restrição judicial existente.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 58075354). Custas e preparo recolhidos (ID 58075355 a 58075357 ). Sem contrarrazões.
4. O cerne da controvérsia cinge-se em definir se é ou não possível a determinação judicial para que se realize a transferência da titularidade do veículo.
5. Ressalte-se que o comunicado de venda é ato administrativo, regido pelo CTB, classificado como ato obrigatório nos contratos de compra e venda de veículos. É o processo de registro da informação sobre a transferência da propriedade de um veículo, após a compra, com o objetivo de desobrigar o antigo proprietário a tomar responsabilidade pelas infrações e tributos do proprietário atual.
6. No caso dos autos, não é possível impor ao recorrente a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. É incontroverso que o veículo não se encontra mais com o réu porque foi vendido para terceira pessoa. Nesse ponto, é de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
7. Para dar efetividade ao comando judicial, a solução que se mostra cabível é determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome do novo proprietário.
8. Pelo exposto, a sentença deve ser reformada para que seja oficiado ao DETRAN para que seja feita a anotação do comunicado da venda do veículo de marca VW/GOL CITY TREND 1.0, placa JHJ1564, Chassi 9BWAA05W49P003489, cor prata, ano fabricação 2008, ano modelo 2009, feita ao Sr. José Admilson da Silva Lima, CPF sob o n. 03216164136 (ID 58075203), ocorrida em 04/08/2020 (ID 58075204 e 58075205 - Pág. 2).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que seja oficiado ao DETRAN/DF para que seja feita a anotação de venda do veículo marca VW/GOL CITY TREND 1.0, placa JHJ1564, Chassi 9BWAA05W49P003489, cor prata, ano fabricação 2008, ano modelo 2009, feita ao Sr. José Admilson da Silva Lima, CPF sob o n. 03216164136, ocorrida em 04/08/2020. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.